Tribunal: TJSP
Processo: 2129696-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA DESTE RELATOR QUE EXTINGUIU DE PLANO MANDADO DE SEGURANÇA MANEJADO COMO SUCEDÃNEO RECURSAL – DECISÃO JUDICIAL APONTADA COMO ATO COATOR PROFERIDA PELO PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO NO PROCESSAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO ORDENAMENTO PROCESSUAL CIVIL PÁTRIO (ARTIGO 33-A, §2o, I, DO RITJ/SP) – INCOMPETÊNCIA,

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA DESTE RELATOR QUE EXTINGUIU DE PLANO MANDADO DE SEGURANÇA MANEJADO COMO SUCEDÃNEO RECURSAL – DECISÃO JUDICIAL APONTADA COMO ATO COATOR PROFERIDA PELO PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO NO PROCESSAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO ORDENAMENTO PROCESSUAL CIVIL PÁTRIO (ARTIGO 33-A, §2o, I, DO RITJ/SP) – INCOMPETÊNCIA, ADEMAIS, DESTE ÓRGÃO ESPECIAL PARA O JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM FACE DE ATO DE PRESIDENTE DE SEÇÃO NO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA DELEGADA – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.